Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-42.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
RECURSO INOMINADO No 1014278-42.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Constato que foi indeferido a Justiça Gratuita da parte reclamante e que diante desta decisão foi interposto o Mandado de Segurança sob no 1000789-52.2020.8.11.9005, que aguarda julgamento.
Deste modo, retiro este processo da pauta de julgamento designada no dia 11 de dezembro de 2020.
Intime-se. Cumpra-se.
.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator